Tribunal: TJDFT
Processo: 0034790-28.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BAIXO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o E 8o-A DO CPC. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e restringiu a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa às hipóteses expressamente previstas no mencionado §8o do art. 85, CPC: proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo – caso dos autos. 1.1. Nos termos dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2°”, e ainda, “na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”
2. “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária. Precedentes.’ (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/6/2020, DJe 4/8/2020).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.540/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)
3. Recurso conhecido e, na extensão, não provido.